Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600467-39.2020.6.16.0174
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
09/05/2022
Número: 0600467-39.2020.6.16.0174

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 25/02/2022
Processo referência: 0600467-39.2020.6.16.0174
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n º 0600467-
39.2020.6.16.0174 que, julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Paulo Francisco Coelho Soares, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da omissão total de
gastos eleitorais e sua caracterização como recursos de origem não identificada. (Prestação de
contas eleitorais de Paulo Francisco Coelho Soares, relativas as Eleições Municipais de 2020,
candidato a vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, de Curitiba - PR, julgadas
desaprovadas em razão de irregularidade consistente na omissão de despesa que originou a nota
fiscal eletrônica nº 1302 (Id. 98331353) emitida em 30/10/2020, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e
cinquenta reais), caracterizando omissão de gasto eleitoral e a infração ao disposto no art. 53, I, "g"
da resolução de prestação de contas. Entendeu que o valor omitido representa 23,80% (vinte e três
vírgula oitenta por cento) do total de gastos financeiros da campanha analisada nos presentes
autos. Portanto, não se aplica ao presente caso os princípios da razoabilidade e da
insignificância).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 PAULO FRANCISCO COELHO SOARES
VEREADOR (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
PAULO FRANCISCO COELHO SOARES (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42953
403
07/05/2022 10:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.670

RECURSO ELEITORAL 0600467-39.2020.6.16.0174 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULO FRANCISCO COELHO SOARES VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRENTE: PAULO FRANCISCO COELHO SOARES
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTA FISCAL OBTIDA
MEDIANTE A CIRCULARIZAÇÃO DE
DADOS. VALOR ABSOLUTO DIMINUTO.
PROVIMENTO PARCIAL.

1. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa
despesa de valor diminuto, inferior a mil
UFIR, revela-se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da
aplicação dos princípios da
Num. 42953403 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:56:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710563592400000041926179
Número do documento: 22050710563592400000041926179

proporcionalidade e razoabilidade.
Precedentes.

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido, para o fim de aprovar com
ressalvas as contas apresentadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/05/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Paulo Francisco
Coelho Soares nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42897746), com fulcro no art.
30, III, da Lei nº 9.504/97, c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da
omissão total de gastos eleitorais e sua caracterização como recursos de origem não identificada.

Embargos de declaração foram opostos e rejeitados (id. 42897753).

Inconformado, o prestador recorreu (id. 42897757), aduzindo, em síntese, que: i) em
que pese o valor absoluto questionado seja inferior a um salário mínimo nacional, o juízo
desaprovou as contas do recorrente em razão do percentual que referido valor representava na
prestação de contas – 23,80%; ii) referida irregularidade não causou prejuízo à fiscalização
realizada pela Justiça Eleitoral, sobretudo porque se trata de omissão de despesa de pequena
monta, à qual devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; iii) requer-
se a reforma da r. sentença neste aspecto, para que seja aprovada sem ressalvas a prestação de
contas do recorrente, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 42911818).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Uma vez que houve a publicação no DJE em 11/02/2022, da sentença proferida em
sede de embargos declaratórios e tendo as razões sido protocoladas em 14/02/2022 (id.
42897757), observo que o recurso é tempestivo.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
Num. 42953403 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:56:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710563592400000041926179
Número do documento: 22050710563592400000041926179

de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 desaprovadas pelo juízo a quo, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da omissão total de gastos eleitorais e sua
caracterização como recursos de origem não identificada.

Segundo o juízo de 1º grau:

Intimado, o prestador de contas apresentou manifestação e prestação de contas retificadora,
sanando as irregularidades apontadas no relatório preliminar com exceção daquela apontada no
item 6.14, referente a indício de omissão de gastos eleitorais. Neste ponto específico o
prestador alegou desconhecimento do lançamento, sugerindo tratar-se de equívoco da
empresa emitente.
O cartório eleitoral realizou diligência junto ao fornecedor em questão, que confirmou a
existência da despesa que originou a nota fiscal n. 1302 (Id. 100883431).
Dessa forma foi apontado no Parecer Técnico Conclusivo (Id. nº 100883424) irregularidade
consistente na omissão de despesa que originou a nota fiscal eletrônica nº 1302 (Id. 98331353)
emitida em 30/10/2020, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), caracterizando
omissão de gasto eleitoral e a infração ao disposto no art. 53, I, "g" da resolução de prestação
de contas.
O recurso e a despesa deveriam ter sido especificados na prestação de contas, tal como
determina o art. 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
"Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;"
A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência, de conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Intimado para manifestação sobre o Parecer Técnico Conclusivo que opinou pela desaprovação
de contas (id 100883433) o prestador de constas reiterou os argumentos já trazidos aos autos,
bem como alegou "ausência de qualquer irregularidade ou inconsistência grave"
Salienta-se que, conforme o contido no § 4º, art. 74, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
ausência verificada é relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua
desaprovação.
O valor omitido representa 23,80% (vinte e três vírgula oitenta por cento) do total de gastos
financeiros da campanha analisada nos presentes autos. Portanto, não se aplica ao presente
caso os princípios da razoabilidade e da insignificância.
Dessa forma, considerando o parecer da unidade técnica do Cartório Eleitoral e o parecer do
Ministério Público Eleitoral, conclui-se pela desaprovação das contas, em razão de que foram
constatadas falhas que comprometam sua regularidade.
III – Dispositivo.
Isto posto, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, JULGO DESAPROVADAS
as contas apresentadas pelo prestador de contas PAULO FRANCISCO COELHO SOARES,
Num. 42953403 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:56:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710563592400000041926179
Número do documento: 22050710563592400000041926179

relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art.
74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da omissão total de gastos eleitorais e sua
caracterização como recursos de origem não identificada.

Pois bem.

Passa-se a avaliar a inconsistência de forma individualizada:

a) Omissão de despesa:

A análise técnica identificou omissão relativa à despesa constante da prestação de
contas apresentada e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
configurando-se infração, portanto, ao que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº
23.607/2019:

No parecer conclusivo (id. 42897738), constatou-se a emissão da nota fiscal
eletrônica nº 1302, pelo prestador de serviço GRAFICA MEGA EIRELI, no valor de R$ 850,00,
despesa não declarada pelo recorrente à Justiça Eleitoral.

Nas suas razões, o recorrente alega "em que pese a violação formal, tem-se que
referida irregularidade não causou prejuízo à fiscalização realizada pela Justiça Eleitoral,
sobretudo porque se trata de omissão de despesa de pequena monta, à qual devem ser
aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade" - id. 42897757.

Não discutindo a irregularidade em si, o recorrente invoca a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para postular a aprovação das contas, haja vista o valor
absoluto da irregularidade se tratar de gasto inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais), invocando
precedentes de outros Regionais.

Inicialmente, de se assentar que andou bem o juízo a quo ao apontar que a omissão
de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência; de conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça
Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.

Conforme ensina JOSÉ JAIRO GOMES, “a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª
Num. 42953403 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:56:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710563592400000041926179
Número do documento: 22050710563592400000041926179

ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Todavia, o Tribunal Superior Eleitoral vem entendendo pela possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade quando as irregularidades são pequenas, seja quanto ao percentual, seja quanto
ao valor absoluto, desde que não esteja configurada a má-fé do candidato. Vejamos o seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM A
DECLARAÇÃO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE USO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) NÃO UTILIZADOS. VALOR MÓDICO EM TERMOS
ABSOLUTOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. DESPROVIMENTO.
1. A decisão respaldada na jurisprudência desta Corte Superior permite o julgamento por
decisão monocrática, nos termos do art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior
Eleitoral. Precedentes.
2. In casu, o Tribunal de origem desaprovou as contas em virtude da realização de despesas
com combustíveis no valor de R$ 767,02 (setecentos e sessenta e sete reais e dois centavos) e
da ausência de comprovação do recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não
utilizados, no importe de R$ 2,37 (dois reais e trinta e sete centavos), o que perfaz o total de R$
769,39 (setecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).
3. Este Tribunal Superior tem orientação no sentido de que, "nas hipóteses em que não
há má-fé, a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da
prestação de contas, devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade,
como o percentual que ela representa diante do total dos valores movimentados pelo
candidato" (AgR-Al nº 1856-20/RS, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, red. para o
acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.2.2017). Na mesma linha: AgR-Al nº 211-33/PI, red.
para o acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.8.2014.
4. Não há, portanto, falar em quebra da isonomia relativa a outros candidatos, tampouco em
violação à segurança jurídica, porquanto este Tribunal Superior tem aplicado os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade em situações semelhantes à dos autos.
Precedentes.
5. Assim, é de serem aprovadas as contas, com ressalvas, mantendo-se a determinação de
ressarcimento ao Erário do montante tido por irregular, nos termos apontados na decisão
agravada.
6. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgRg no REspE nº 060175306/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
23/09/2020, não destacado no original]

Recentemente, aquela Corte estabeleceu como parâmetro para o valor absoluto
passível de ressalvas, desde que sem a identificação de má-fé, R$ 1.064,10, equivalente a mil
UFIR.

(...)
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com
ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto
módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
Num. 42953403 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:56:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710563592400000041926179
Número do documento: 22050710563592400000041926179

dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou
despesa.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021, não
destacado no original]

De acordo com o extrato da prestação de contas final (id. 42897724) extrai-se que o
total de receitas financeiras arrecadadas foi de R$ 3.570,90, sendo R$ 570,90 relativo a recursos
financeiros próprios e R$ 3.000,00 de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC.

Portanto, o fato de a irregularidade identificada em primeiro grau ter atingido o
percentual de 23,80% das receitas financeiras arrecadadas não é justificativa para a
desaprovação das contas, face ao diminuto valor absoluto envolvido - R$ 850,00 -, mormente por
não haver qualquer questionamento quanto à boa-fé do prestador.

Em decorrência, o recurso comporta parcial provimento, devendo as contas serem
aprovadas com ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para APROVAR COM RESSALVAS as contas de Paulo Francisco Coelho Soares relativas
às eleições 2020.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600467-39.2020.6.16.0174 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULO
FRANCISCO COELHO SOARES VEREADOR, PAULO FRANCISCO COELHO SOARES -
Advogados dos RECORRENTES: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 174ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Num. 42953403 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:56:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710563592400000041926179
Número do documento: 22050710563592400000041926179

Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 04.05.2022.

Num. 42953403 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:56:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710563592400000041926179
Número do documento: 22050710563592400000041926179